Tribunal: TJDFT
Processo: 0006856-45.1999.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. DESCABIDA A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO FEITO E A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRIONAL DURANTE A DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta pelo exequente contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente quanto aos créditos estampados na presente execução e extinguiu o processo com fundamento no art. 156, inc. V, do CTN, e artigo 487, II, do CPC.
2. A controvérsia recursal incide sobre a existência de desídia do exequente e na ocorrência da prescrição intercorrente da Execução Fiscal.
3. A situação em tela se diferencia daquelas em que após a tentativa frustrada de penhora o exequente se mantém inerte. No caso, verifica-se que, frustrada a penhora de valores, o exequente apresentou pedido de penhora de imóvel.
4. Durante o período em que o Poder Judiciário deixou de analisar o pedido do Distrito Federal referente à penhora do imóvel descabida a suspensão do feito por 1 (um) ano e, consequentemente, não se iniciou a contagem do prazo para a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da lei. 6.830/80.
5. Nesse cenário, ainda se observada a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), não ocorreu a prescrição.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.